Tribunal: TJES
Processo: 5006331-45.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006331-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS LUCIO DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006331-45.2022.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS LUCIO DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DOUGLAS LÚCIO DE JESUS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
, nos autos da Execução Penal tombada sob nº
0001642-43.2015.8.08.0047.

Compulsando os autos, entretanto,
não
vejo razões para alterar a conclusão da decisão por meio da qual se indeferiu o pedido liminar pleiteado pela Defesa.

Cediço, o
H
abeas
C
orpus
não
é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. (...).”
(STJ, HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, Destaquei).

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse
e
ntendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus,
que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. (...).”
(STJ, HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, Destaquei).

Na hipótese vertente, salienta-se que, por intermédio da presente impetração, almeja a Defesa obter a declaração de nulidade da manutenção da prisão do paciente, seja pela ausência de sua oitiva após a suposta fuga da unidade prisional, seja pela prescrição da suposta falta grave cometida.
Além da retificação da fração para progressão de regime, porquanto o paciente fora condenado pela prática do delito de tráfico privilegiado, o qual não possuiria natureza hedionda.

Deveras, na medida em que o objeto da presente impetração veicula típica matéria afeta à competência do Juízo das Execuções Penais, que desafia a interposição de recurso cabível previsto em lei, i
n casu
, o recurso de Agravo em Execução Penal constante do art. 197, da Lei de Execuções Penais (LEP), resta evidenciada a absoluta
inadequação
da via eleita do
Habeas Corpus
.

Com efeito, não se mostrando teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, tanto que, ao contrário do que sustentado pela Defesa, os trâmites para análise dos pedidos no Juízo de origem têm transcorrido em prazo razoável, considera-se
inviável
a manifestação desta Corte sobre o mérito de tais controvérsias, sobretudo quando ainda sequer foram objeto de análise por parte do Juízo competente, até sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Ademais, segundo colhe-se da leitura das informações prestadas pela autoridade coatora, os pedidos da Defesa para que houvesse a retificação da fração para progressão de regimes, bem como para que fosse designada Audiência de Justificação em favor do paciente, foram todos acolhidos na instância de origem, de modo que ressai caracterizada, na espécie, evidente hipótese de superveniente perda do objeto da impetração, na forma do art. 659, do Código de Processo Penal,
in verbis:
“
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DEIXO DE CONHECER
do pedido de
Habeas Corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006331-45.2022.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS LUCIO DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
MATÉRIA AFETA À
EXECUÇÃO PENAL
E
PROGRESSÃO DE
REGIME
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade. Precedentes.

2
. Não se mostrando teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, tanto que, ao contrário do que sustentado pela Defesa, os trâmites para análise dos pedidos no Juízo de origem têm transcorrido em prazo razoável, considera-se inviável a manifestação desta Corte sobre o mérito de tais pedidos, sobretudo quando ainda sequer foram objeto de análise por parte do Juízo competente, sob pena de indevida supressão de instância.

3.
H
abeas corpus
não conhecid
o.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.